Tribunal: TJMT
Processo: 0008394-62.2018.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008394-62.2018.8.11.0008
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA
Vistos, etc.
I- Encaminhem-se os autos a i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II- Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora